Tribunal: TCU
Processo: 011.242/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização e controle para verificar a compra emergencial do medicamento eritropoetina (alfaepoetina).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), encaminhada a este Tribunal por meio do Ofício 03/2018/CFFC-P, de 04/04/2018, do então Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), Exmo. Sr. Deputado Federal Roberto de Lucena (comissão atualmente presidida pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Leo Motta), após aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 116/2017, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Jorge Solla, que requer a este Tribunal a fiscalização e controle para verificar a compra feita pelo Ministério da Saúde do medicamento Eritropoetina (Alfaepoetina) por dispensa de licitação, quando a mesma medicação é produzida no Brasil pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio-Manguinhos/Fiocruz, fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde, onde há em estoque a mesma quantidade adquirida emergencialmente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar o prazo para atendimento integral da presente solicitação até o segundo quadrimestre do ano de 2020, nos termos do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, tendo em vista que: 9.1.1. os presentes autos estão sobrestados até o julgamento de mérito do TC Processo 014.687/2017-8 ; 9.1.2. houve devolução de prazo para que responsável apresente suas razões de justificativa naquele processo; 9.1.3. a Portaria-TCU 61/2020 suspendeu por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais dos autos no âmbito do TCU; e 9.1.4. o cenário decorrente da pandemia da doença Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 (coronavírus), tem exigido a adoção de uma série de medidas emergenciais prioritárias por parte dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem assim por parte do Tribunal, portanto dotadas de excepcionalidade; 9.2. determinar à SecexSaúde, nos termos do art. 17, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, que após a decisão meritória do processo TC Processo 014.687/2017-8 , encaminhe cópia do acórdão que vier a ser prolatado, acompanhado do relatório e voto que o fundamentar, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), na pessoa do seu Presidente, Exmo. Sr. Deputado Federal Leo Motta; 9.3. juntar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao processo TC Processo 014.687/2017-8 ; 9.4. dar ciência da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), na pessoa do seu Presidente, Exmo. Sr. Deputado Federal Leo Motta, informando-lhe que tão logo o processo TC Processo 014.687/2017-8 , da relatoria do eminente Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, seja apreciado pelo Tribunal, ser-lhe-á dado ciência da decisão que vier a ser proferida; 9.5. restituir o processo à SecexSaúde para as providências a seu cargo.